Tribunal: TJDFT
Processo: 0728700-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR PRINCIPAL E VERBA DE SUCUMBÊNCIA INCLUÍDOS NO DÉBITO. ORDEM DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS REFERENTES AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO REFORMADA.
1. Na hipótese, o credor ingressou com o cumprimento de sentença postulando o valor integral do débito exequendo, já inclusos os honorários de sucumbência. Não há razão para o fracionamento das custas iniciais referentes ao cumprimento de sentença. A remuneração dos serviços do patrono deve seguir o mesmo procedimento adotado para a efetivação do pagamento do valor principal, inclusive no tocante à isenção do recolhimento de custas, já que a parte exequente é beneficiária da gratuidade de justiça. Precedentes.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.